Tribunal: TJDFT
Processo: 0711342-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711342-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENZETTI SA INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS, ODILA ALONSO AGRAVADO: SERGIO ROGERIO MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LORENZETTI S/A INDÚSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALÚRGICAS E OUTRA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0736027-68.2020.8.07.0001, manejado em desfavor das Agravantes por SERGIO ROGÉRIO MACHADO DA SILVA, entre outros temas, rejeitou a impugnação das ora Agravantes aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Foi determinado o envio dos autos à Contadoria Judicial, a fim de apurar o valor do débito, razão pela qual foi apresentado os cálculos de ID no 83856834. As partes foram intimadas a se manifestarem acerca dos aludidos cálculos. Na petição de ID no 85027631, a parte autora aduz que existem equívocos na sua elaboração, tendo em vista que a correção monetária não atingiu a data da efetivação do depósito e a data como início da contagem dos juros está equivocada, pois a citação da empresa se deu em agosto de 2014 (art. 240 CPC) e não em maio de 2015, conforme se comprova pela petição anexa, juntada pelos executados em setembro de 2014 (ID no 79937972). Na petição de ID no 84788055, a parte ré assevera que deve ser utilizada a taxa SELIC quanto à aplicação dos juros de mora. Os autos foram novamente encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou os esclarecimentos no documento de ID no 85631464. É o relato do necessário. Decido. Na planilha de ID no 79937978, apresentada pela parte executada, consta o dia 11/09/2014 como data da citação. Ademais, a parte exequente concorda com esta data na sua petição de ID no 85027631. Desse modo, assiste razão a parte credora quanto à data do início da contagem dos juros: 11/09/2014. Com relação à aplicação da taxa SELIC aos juros de mora, cabe salientar que a utilização da referida taxa como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura pois impede o prévio conhecimento dos juros. Ademais, a incidência da taxa SELIC ocorre nas hipóteses expressamente previstas em Lei e, diferentemente do que sustenta a parte executada, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a prevista no art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, ou seja, 1% (um por cento) ao mês. Dessa forma, considerando-se que a taxa SELIC também inclui correção monetária e que o acórdão de ID no 76016672, p. 6, expressamente determinou a aplicação de juros moratórios e correção, resta ainda mais evidente a impossibilidade de se dar provimento ao pleito de aplicação da SELIC ao caso. Outrossim, embora a questão tenha suscitado controvérsias, fato é que o E. TJDFT afastou, em jurisprudência pacífica, este indexador. A quantia de R$ 529.005,53 deverá ser devidamente atualizada pelo INPC a partir de 25/11/2002, conforme consta no Alvará de Levantamento de ID no 77736365, data considerada pela Contadoria Judicial para atualização do cálculo do montante devido na planilha de ID no 76016656, p. 2, dos autos do processo no 0736026-83.2020.8.07.0001, que possui correlação com esta demanda. Portanto, acolho, em parte, a impugnação aos cálculos da parte exequente e, em contrapartida, rejeito a impugnação da parte executada, nos termos acima delineados. Enviem-se os autos à Contadoria Judicial, a fim de refazer os cálculos levando-se em consideração como data de citação o dia 11/09/2014. Os demais parâmetros da decisão de ID no 82878777 permanecem inalterados. Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca dos cálculos, no prazo de 15 dias. Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé.” Dizem as Agravantes que o Feito originário tem por objeto o “cumprimento provisório de sentença proferida em vista de ação promovida pelo primeiro agravado cobrando honorários sucumbenciais fixados e recebidos em outro processo por outro profissional, sem que se lhe prestasse contas (e lhe pagasse) dado que também funcionou no feito e se julga com direito a parte daqueles valores.” (Num. 24946669 - Pág. 1). Discorrem acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão agravada e asseveram que, ao “valor tido como devido na data da citação, sem dúvida, há de se acrescentar juros de mora, que a decisão agora recorrida está entendendo ser de 1% ao mês, renegando, destarte, a taxa SELIC, dado que ‘não é juridicamente segura, pois impede o prévio conhecimento dos juros’. Aduziu, na mesma linha, ser a taxa a que se refere o art. 406 do Código Civil a do art. 161 do Código Tributário, não havendo lei determinando a utilização da SELIC e, por fim, por haver o acórdão executado imposto juros e correção monetária” (Num. 24946669 - Pág. 5). Argumentam que o acórdão executado em momento algum indicou que os juros moratórios seriam de 1% (um por cento) e que o referido percentual também não consta do art. 406 do Código Civil. Entendem as Agravantes que, como “a literalidade do art. 406 da lei civil, que não cogita do 1%, embora também não conjecture da SELIC, como diz a decisão recorrida, o cálculo dos juros há de ser feito de conformidade com a taxa SELIC, índice que se impõe para o pagamento de tributos federais, não sendo possível, inclusive, cumulá-la com correção monetária, uma vez que esta já se encontra embutida no índice em questão” (Num. 24946669 - Pág. 6). Sustentam que esse é “o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 727842), em acórdão da relatoria do saudoso Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI. Atualmente, a posição é a mesma, estando a matéria destacada nos Temas 99 e 112 das decisões repetitivas, podendo dizer-se se posição assente e a ser cumprida de forma vinculante na nossa Justiça.” (Num. 24946669 - Pág. 6). Concluem as Agravantes que, desse modo, no silêncio do acórdão executado e “na linha da jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça não há lugar para a incidência cumulativa da correção monetária com os juros de mora, uma vez que no índice da SELIC já estão embutidos ambos os acréscimos” (Num. 24946669 - Pág. 9). Acrescentam que, entretanto, “o valor originariamente devido, ou seja, R$.529.005,53 (quinhentos e vinte e nove mil e cinco reais e cinquenta e três centavos), foi estabelecido em 25 de novembro de 2002, de forma que deve este ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária divulgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a partir daquela data até o dia da citação, depois do qual incidirá somente a taxa SELIC, abrangendo, pois, os juros e a correção monetária” (Num. 24946669 - Pág. 10). Ainda sobre o ponto, asseveram as Agravantes que o “acórdão realmente impôs juros e correção, como colocado na decisão recorrida, mas sem que isso importe, necessariamente, em se ter os dois índices como verbas autônomas. O tratamento conjunto que o acórdão conferiu aos juros e à correção monetária, inclusive atrelando ambos ao mesmo termo inicial, justifica-se em razão de a taxa SELIC abranger a ambos conjuntamente” (Num. 24946669 - Pág. 10). Afirmam que a manutenção da decisão agravada resultará em enriquecimento sem causa entendem que “a persistir a decisão proferida na apelação por este Tribunal de Justiça, o que se admite para argumentar, cumpre tomar-se o valor original, ou seja, R$.529.005,53 (quinhentos e vinte e nove mil e cinco reais e cinquenta e três centavos), atualizando-o até agosto de 2014, data da citação, quando correspondia a R$.1.092.126,15 (um milhão e noventa e dois mil e cento e vinte e seis reais e quinze centavos), após o que será ele acrescido de juros pela taxa SELIC de forma que, simultaneamente, está sendo colocado juros e atualização monetária, chegando-se, então, ao montante indicado como devido” (Num. 24946669 - Pág. 11). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao requisito da urgência, asseveram as Agravantes que o perigo da demora reside no fato de que poderá resultar dano irreparável “caso se prossiga no cumprimento de sentença e venha a ser definido e autorizado o levantamento dos montantes discutidos no processo, que já se encontram depositados pelas agravantes” (Num. 24946669 - Pág. 11). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam o provimento do Agravo de Instrumento, “impondo a substituição da taxa de 1% de juros ao mês pela SELIC que também engloba a correção monetária, dispensando o cálculo autônomo desta” (Num. 24946669 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 24946673). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença, Feito no 0736027-68.2020.8.07.0001, entre outros temas, rejeitou a impugnação das ora Agravantes aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao referido requisito legal, as Agravantes afirmam que o perigo da demora reside no fato de que poderá resultar dano irreparável “caso se prossiga no cumprimento de sentença e venha a ser definido e autorizado o levantamento dos montantes discutidos no processo, que já se encontram depositados pelas agravantes” (Num. 24946669 - Pág. 11), o que, a toda evidência, não supre a exigência legal de demonstração da urgência da medida pleiteada. A decisão agravada não versa sobre levantamento de valores e, tratando-se de cumprimento provisório de sentença, tal questão, obrigatoriamente, será objeto de decisão futura no bojo do Feito originário, notadamente em razão das peculiaridades da demanda e da previsão legal de imposição de caução. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Por seu turno, as argumentações deduzidas no recurso voltam-se para a tentativa de demonstrar a presença do requisito consistente na probabilidade do direito das Agravantes. As Agravantes, desse modo, não trouxeram qualquer argumentação hábil a demonstrar a presença do requisito legal consistente no risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não se vislumbra, portanto, a urgência necessária ao deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador